Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23601545, foi deferido aos substituídos EDNA RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, EDSON VILASBOAS, EDUARDO GOMES RODRIGUES, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, EDVALDO SOUSA PEREIRA, ELAIR LOPES ALCANTARA GOMES, ELI DE OLIVEIRA e ELI RODRIGUES JAQUES a atualização de seus cálculos, conforme os parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Foi determinado ainda que o SINDIRETA prestasse esclarecimentos quanto ao vínculo funcional de EDNA RICARDA JOSE DE LIMA com a Administração Pública do Distrito Federal pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Intimadas as partes, o Distrito Federal, em resposta, apresentou impugnação aos cálculos de ID: 19628022, concernentes aos substituídos EDNA MARIA RIBEIRO COSTA e EDMILSON FÉLIX COELHO (ID’s: 23782091, 23782092 e 23782093). O SINDIRETA, por sua vez, juntou nova declaração de vínculo funcional da servidora EDNA RICARDA JOSE DE LIMA (ID: 23915682) Outrossim, ao pesquisar o site de andamentos processuais deste Tribunal, constata-se que foram expedidos os seguintes precatórios: a) PCT n. 0748064-33.2020.8.07.0000 e 0721854-42.2020.8.07.0000 em favor de EDNA MARIA RIBEIRO COSTA; b) PCT n. 0748065-18.2020.8.07.0000 em favor de EDMILSON FÉLIX COELHO. Nesse sentido: a) ao SINDIRETA, para se manifestar sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DF (ID: 23782091, 23782092 e 23782093) e sobre a possível (in)ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto aos precatórios ora noticiados; b) após, diga o DISTRITO FEDERAL sobre o documento juntado pelo SINDIRETA, bem ainda quanto aos precatórios (servidora EDNA RICARDA JOSÉ DE LIMA (ID:23915682). Brasília, 11 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador